Tribunal: TJBA
Processo: 0502543-90.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502543-90.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELESSANDRO MENEZES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CRITÉRIO. ART.85, §2º, CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, para alcançar a quantificação dos honorários sucumbenciais que foram estabelecidos de maneira genérica em sentença homologatória da desistência da ação formulada pelo Apelado, após a regular citação da parte acionada.

II. Questão em discussão

A controvérsia principal que se submete à análise é a definição do montante dos honorários sucumbenciais e dos critérios para a sua quantificação, não especificados na sentença.

III. Razões de decidir

A desistência da ação, uma vez ofertada a contestação ou, como no presente caso, após a citação e a anuência da parte ré que não renunciara aos honorários, enseja a condenação do autor desistente ao pagamento das verbas sucumbenciais, conforme previsão do artigo 485, inciso VIII, e seu parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Tal entendimento encontra-se plenamente alinhado com o princípio da causalidade, que impõe o ônus processual àquele que deu causa à instauração da demanda.

Em situações nas quais a sentença de origem, embora reconheça o direito à condenação em honorários, mostra-se omissa quanto à sua quantificação ou aos critérios para tal arbitramento, impõe-se a este Tribunal a análise e a definição do quantum devido. Tal procedimento visa a completar a decisão proferida em primeiro grau, conferindo-lhe a integralidade necessária para sua efetiva execução.

Para a devida quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece os parâmetros a serem observados, em razão do valor da causa, contrariamente ao sustentado pelo Estado da Bahia, evidenciar-se de valor relevante.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para quantificar os honorários sucumbenciais em 10% sobre valor da causa atualizado, conforme o §2º, do artigo 85, do Código de Ritos. Mantida a suspensão de sua exigibilidade em face da gratuidade de justiça concedida ao Apelado.

Tese de julgamento: "1. A homologação de desistência da ação, após a citação impõe a condenação do autor desistente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em conformidade com o princípio da causalidade. 2. A omissão da sentença quanto à quantificação dos honorários sucumbenciais enseja o arbitramento pelo Tribunal, aplicando-se,
in casu
, os critérios do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, com base no valor atualizado da causa e não por equidade, porquanto ausente a irrisoriedade do valor da causa sustentada pelo Apelante. 3. A exigibilidade da condenação em honorários sucumbenciais fica suspensa quando o devedor é beneficiário da gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 485, inciso VIII, e § 4º do Código de Processo Civil.

Art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº0502543-90.2017.8.05.0103,
de Ilhéus, em que figura como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
ELESSANDRO MENEZES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco Oliveira Seixas

Relator

9